Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-91.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001012-91.2018.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SILVANIA ALEIXO DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO ATO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS em face de Acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela parte ex adversa, concedendo a segurança para anular o ato administrativo que removeu a servidora, ora embargada, por ausência de motivação. O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao invalidar um ato administrativo discricionário, o que, no seu entender, violaria o princípio da Separação dos Poderes e a Supremacia do Interesse Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado, ao anular o ato de remoção por ausência de motivação, incorreu em contradição sanável pela via dos aclaratórios ao supostamente interferir no mérito administrativo, ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece do vício apontado. A alegada contradição não é interna ao julgado (entre seus fundamentos e o dispositivo), mas sim uma discordância do embargante com a tese jurídica adotada pelo Colegiado, que se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos administrativos, mesmo os discricionários, exige a devida motivação. Na verdade, o que se depreende das razões recursais é o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios, o que é inviável. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza os Embargos de Declaração (art. 1.022, I, do CPC) é a interna ao julgado, verificada entre as premissas da fundamentação e sua conclusão, não se confundindo com a divergência entre a decisão e princípios jurídicos externos ou as teses defendidas pela parte. 2. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para reavaliar o acerto da decisão (error in judicando), limitando-se à correção dos vícios estritamente elencados no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.022). Jurisprudência pertinente: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001012-91.2018.8.05.0057, em que figura como embargante, o MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS, e como embargada, SILVANIA ALEIXO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, por não se encontrar a decisão embargada eivada de qualquer vício, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA